Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008975-16.2020.8.11.0000
Recorrentes: Bassnuf Rodrigues e Cia Ltda., Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bassnuf Rodrigues e Cia Ltda., Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93062452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS AVALISTAS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ.
“(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’ (...)’ (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
Nos termos da Súmula 581/STJ: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.” (N.U 1008975-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104561495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão exarada em ação de execução por título extrajudicial por ele proposta contra Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Euripedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues (agravados), de determinação de remessa do feito ao arquivo provisório até a realização da assembleia geral de credores, ou até a prolação de nova decisão nos autos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da Ação de Execução n. 1000854-66.2020.8.11.0010, no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT e apreciação dos atos da execução apenas em relação aos avalistas Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues. (id 91002997 - Pág. 5)
A parte recorrente alega que “não podem os Recorrentes sofrerem expropriação de seus bens pessoais, quando a principal devedora, encontrar-se em recuperação judicial, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei, inviabilizando o instituto da recuperação”.
Sustenta que “o crédito aqui cobrado é débito de responsabilidade única e exclusiva do Grupo Recuperando, pois, já que valores aqui discutidos foram voltados exclusivamente em prol das suas atividades, razão pela qual não há que se falar em exclusão do crédito ora em comento dos efeitos da recuperação judicial da empresa, devendo a presente ação ser extinta”.
Afirma que “a supressão das garantias reais e fidejussórias foram incluídas no Plano de Recuperação Judicial como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei no 11.101/2005, que é o efetivo soerguimento da empresa”.
Assevera que “as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.
Recurso tempestivo (id 108477452) e preparado (id 110353998).
Sem contrarrazões, conforme id 115495976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça